Tribunal: TJDFT
Processo: 0722337-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. AUTOR. REVELIA. CONTESTAÇÃO. NEGATIVA GERAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AFASTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que, em Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, julgou improcedentes os pedidos da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) de quem é o ônus da prova no caso em análise; (ii) se a contestação por negativa geral apresentada por curador especial induz a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial e; (iii) qual a correta base de cálculo dos honorários advocatícios a ser aplicada no caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Se a parte autora alega que firmou contrato de compra e venda verbal com o réu, a ela compete fazer prova da existência da relação jurídica vindicada.
4. O art. 344 do CPC enuncia que a revelia produz o seu efeito material, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, quando não há a apresentação de contestação pelo réu.
4.1. O parágrafo único do art. 341 do Código de Processo Civil permite ao curador especial a apresentação de contestação por negativa geral, de modo a afastar a presunção de veracidade das alegações não impugnadas.
5. O comando do § 2o do art. 85 do CPC enuncia o pagamento dos honorários sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte e não do proveito econômico pretendido por ela. Dessa forma, não tendo obtido qualquer proveito econômico com a ação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. À parte autora compete fazer prova da existência do negócio jurídico verbal alegado na inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC.”
“2. A revelia não induz a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial caso haja a apresentação de contestação por negativa geral por curador especial, uma vez que os fatos se tornam controvertidos, nos termos do art. 341 do CPC.”
“3. Ausente o proveito econômico, a base de cálculos dos honorários deve ser o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 341, parágrafo único, 344 e 373, I e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1905964 de relatoria do Desembargador José Firmo Reis Soub na 8a Turma Cível; acórdão no 1811338 de relatoria da Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção na 6a Turma Cível.